Tribunal: TJDFT
Processo: 0006354-71.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Proferida sentença de homologação do pedido de desistência da ação, em razão da ausência de bens penhoráveis, não são devidos honorários advocatícios. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.